Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803416-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803416-44.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO: SÉRGIO OLIVA REIS – OAB/PA N. 8.230.

EMBARGADO: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE N. 16.477.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA MANIFESTOU-SE SOBRE TEMAS. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. EQUIPARAÇÃO À MORTE. RE 567.907 AGR. RESP 1.826.537/MT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA 492/STF. AGINT NO ARESP 951.119/SP. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RESP 875.575/RJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente termos da decisão monocrática agravada, em ação regressiva de ressarcimento proposta por BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A. O embargante sustenta ocorrência de omissão quanto aos pontos da ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e denunciação à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O embargante aduz existência de omissão na decisão embargada quanto aos pontos da ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação à lide.

5. Entretanto, o decisum embargado se manifestou sobre referidos temas.

C) Da Ilegitimidade Ativa - Sociedade Extinta

6. É possível a alteração do polo ativo da demanda, considerando que a extinção representa para sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural (RE 567.907 AgR).

7. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com sua extinção, aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para postular em juízo (REsp 1.826.537/MT).

D) Da Ilegitimidade Passiva - Responsabilidade Solidária

8. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de acolhimento da denunciação da lide, nada há o que se reformar na decisão agravada.

9. Segundo a Súmula 492/STF, "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado".

10. É solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado (Súmula 492/STF, AgInt no AREsp 951.119/SP). Tratando-se de responsabilidade solidária, constata-se a legitimidade passiva da recorrente.

E) Da Denunciação à Lide - Não Obrigatoriedade

11. A respeito da denunciação à lide, o STJ decidiu não ser a mesma obrigatória, ante a necessidade do respeito ao princípio da economia processual.

12. A denunciação à lide tem como escopo precípuo imprimir celeridade e economia ao andamento do feito (REsp 875.575/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento: "1. A extinção da sociedade empresária representa o fim de sua existência no plano jurídico, sendo transmitidos os direitos patrimoniais aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade ativa." "2. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro (Súmula 492/STF)." "3. A denunciação à lide não é obrigatória quando contrária ao princípio da economia processual."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; Súmulas 282, 283 e 356; RE 567.907 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 17/4/2012; STJ, Súmulas 7, 83 e 211; REsp 1.826.537/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/5/2021; AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/10/2016; REsp 875.575/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 13/12/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803416-44.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO:
SÉRGIO OLIVA REIS – OAB/PA N. 8.230.

EMBARGADO:
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO:
DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE N. 16.477.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
posposta por
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A.
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos pontos da ilegitimidade ativa; ilegitimidade passiva; e o pedido de denunciação à lide.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 25784937 – Pág. 1-3
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA MANIFESTOU-SE SOBRE TEMAS. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. EQUIPARAÇÃO À MORTE. RE 567.907 AGR. RESP 1.826.537/MT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA 492/STF. AGINT NO ARESP 951.119/SP. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RESP 875.575/RJ. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente termos da decisão monocrática agravada, em ação regressiva de ressarcimento proposta por BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A. O embargante sustenta ocorrência de omissão quanto aos pontos da ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e denunciação à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O embargante aduz existência de omissão na decisão embargada quanto aos pontos da ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e pedido de denunciação à lide.

5.
Entretanto, o decisum embargado se manifestou sobre referidos temas.

C) Da Ilegitimidade Ativa - Sociedade Extinta

6.
É possível a alteração do polo ativo da demanda, considerando que a extinção representa para sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural (RE 567.907 AgR).

7.
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com sua extinção, aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade para postular em juízo (REsp 1.826.537/MT).

D) Da Ilegitimidade Passiva - Responsabilidade Solidária

8.
Em relação à alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de acolhimento da denunciação da lide, nada há o que se reformar na decisão agravada.

9.
Segundo a Súmula 492/STF, "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado".

10.
É solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado (Súmula 492/STF, AgInt no AREsp 951.119/SP). Tratando-se de responsabilidade solidária, constata-se a legitimidade passiva da recorrente.

E) Da Denunciação à Lide - Não Obrigatoriedade

11.
A respeito da denunciação à lide, o STJ decidiu não ser a mesma obrigatória, ante a necessidade do respeito ao princípio da economia processual.

12.
A denunciação à lide tem como escopo precípuo imprimir celeridade e economia ao andamento do feito (REsp 875.575/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento:

"1.
A extinção da sociedade empresária representa o fim de sua existência no plano jurídico, sendo transmitidos os direitos patrimoniais aos ex-sócios, aos quais pertence a legitimidade ativa.
"

"2.
A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro (Súmula 492/STF).
"

"3.
A denunciação à lide não é obrigatória quando contrária ao princípio da economia processual.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 70, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 492; Súmulas 282, 283 e 356; RE 567.907 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 17/4/2012; STJ, Súmulas 7, 83 e 211; REsp 1.826.537/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/5/2021; AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/10/2016; REsp 875.575/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 13/12/2011.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de omissão na decisão embargada quanto aos pontos da ilegitimidade ativa; ilegitimidade passiva; e o pedido de denunciação à lide.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado se manifestou sobre referidos temas, conforme se pode verificar no trecho transcrito a seguir
(fls. ID Num. 24912217 – Pág. 1-5)
,
in verbis
:

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, é possível a alteração do polo ativo da demanda, considerando que a extinção representa para sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural.

Neste sentido, veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE INCORPORADA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA FÍSICA OU NATURAL. AGRAVO IMPROVIDO
.

(RE 567907 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2012 PUBLIC 04-05-2012)

Neste mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA
, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS
. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO
. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4.
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito
.

5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos
.

6.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes
.

7.
Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça
.

8.
Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado
.

9.
A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio
.

10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(REsp 1826537/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de acolhimento da denunciação da lide, igualmente nada há o que se reformar na decisão agravada.

Isto porque, segundo o enunciado 492 do STF, no tocante a questão atinente a responsabilidade civil da locadora de veículos “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
.

Neste mesmo sentido, é também o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF
. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

3.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado
.
Incidência da Súmula n. 492 do STF
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Por tais motivos, tratando-se de responsabilidade solidária, constata-se a legitimidade passiva da recorrente, bem como a desnecessidade de denunciação da lide.

Aliás, a respeito da denunciação da lide já decidiu o C. STJ não ser a mesma obrigatória, ante a necessidade do respeito ao princípio da economia processual. Neste sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. PREPARO IRREGULAR. NÚMERO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 20/2004, DO STJ. DESERÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. ECONOMIA PROCESSUAL
.

1. "A partir da edição da Resolução nº 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgREsp 924.942/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 18.3.10).

2. O recorrente não logrou identificar de forma clara e específica o dispositivo legal, quanto ao afastamento da reparação por danos morais, cuja suposta infringência autorizaria o acesso da matéria à instância especial. Mesmo que assim não fosse, esse tema não foi objeto de discussão na instância ordinária, a qual somente deliberou sobre a possibilidade de cumulação com danos materiais e a razoabilidade do valor fixado. Incidência das Súmulas 284/STF e 211/STJ.

3. O Tribunal a quo decidiu que a ora recorrente também responderia pelos danos advindos do acidente porque, além de locadora, também era armadora, devendo zelar pela manutenção e condições de navegabilidade da embarcação em face de sua responsabilidade técnica, sem contar que providenciou os serviços e teve seu nome veiculado ao evento promovido.

4. Além de inexistir efetiva impugnação a esses específicos fundamentos nas razões do especial - o que acarreta a incidência da Súmula 283/STF -, é indene de dúvidas que a alteração do entendimento do aresto combatido demanda profunda incursão na seara fático-probatória, procedimento cognitivo vedado na instância especial em obséquio à Súmula 07/STJ.

5.
Em relação ao art. 70, III, do CPC, a denunciação à lide tem como escopo precípuo imprimir celeridade e economia ao andamento do feito, objetivo que, a rigor, estaria drasticamente comprometido na espécie caso fosse acolhido o pedido de anulação do processo desde o despacho indeferitório, subvertendo a razão de ser do instituto, o que se revela inadmissível especialmente diante da ausência de prejuízo ao recorrente, que poderá exercer seu direito em ação própria
.

6. "
Embora, em princípio, admissível, nos termos do art. 70-III, CPC, a denunciação da lide à seguradora, não se mostra recomendável anular o feito, nesta Corte, a partir do inacolhimento da denunciação com a remessa dos autos à origem para que ali apreciados os argumentos da denunciante, proferindo-se decisão a respeito. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios" (REsp nº 293.118/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 11.06.01)
.

7. Recurso especial de RAMON RODRIGUEZ CRESPO E OUTROS não conhecido e recurso especial de BATEAU MOUCHE RIO TURISMO LTDA. conhecido em parte e não provido.

(REsp 875.575/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 17/02/2012)

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026